Tribunal: TJMT
Processo: 1008203-58.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1008203-58.2017.8.11.0000
Recorrente: MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP E OUTRAS
Recorrido: BANCO CATERPILLAR S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP E OUTRAS (id 2242434) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 2067231):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO – MEDIDA CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE BENS ESSENCIAIS A CONTINUIDADE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC/15 – AMPLIAÇÃO DO ROL – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 1.015 - IMPOSSIBILIDADE – MULTA PREVISTA PARA O AGRAVO INTERNO – NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XI, do art. 1015, do CPC/15, não sendo possível qualquer interpretação extensiva. Da decisão que indefere a medida cautelar que visa impedir a retirada de bens dados em garantia fiduciária, consoante o caso dos autos, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado, não havendo que se falar na ampliação do rol ou em ofensa à celeridade e economia processual. A Lei de Recuperação Judicial traz os casos específicos da admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, aplicando-se o inc. XIII, do art. 1.015, do CPC/15. Consoante jurisprudência do STJ “O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso, sob pena de afronta ao próprio direito de petição, estabelecido no art. 5o, XXXIV, da CF.”” (TJMT, RAI 1008203-58.2017.8.11.0000, DES CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
As contrarrazões foram apresentadas nos ids 2291436 e 2441063, postulando pelo desprovimento do recurso.
Na decisão id 1230699 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 988 do STJ.
É o relatório.
Verifica-se que a decisão de sobrestamento se deu há aproximadamente dois anos, sendo que a discussão dos autos cinge-se à essencialidade dos bens da empresa em recuperação judicial.
Isto posto intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse na continuidade do julgamento do Recurso Especial id 2242434, sob pena de não conhecimento, em caso de inércia.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi